Tribunal: TJBA
Processo: 8023418-39.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023418-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELVIS SOUSA FERREIRA SANTOS Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA. CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA APÓS LAPSO TEMPORAL DE UM ANO E CINCO MESES DA HOMOLOGAÇÃO. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DIÁRIO OFICIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado nas etapas iniciais do concurso público para Soldado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, regido pelo Edital SAEB/05/2022, contra ato que o declarou “faltoso” e o eliminou do certame, em razão de ausência à avaliação psicológica para a qual foi convocado exclusivamente por meio do Diário Oficial, aproximadamente um ano e cinco meses após a homologação do resultado final, pleiteando a reabertura de prazo para participação nas etapas subsequentes e, se aprovado, a nomeação e posse no cargo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a convocação de candidato para etapa eliminatória de concurso público, realizada exclusivamente por publicação no Diário Oficial, após lapso temporal de aproximadamente um ano e cinco meses da homologação do resultado final, atende aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da publicidade exige não apenas a divulgação formal do ato administrativo, mas a adoção de meios eficazes para assegurar a efetiva ciência do interessado, em consonância com os arts. 5º, LV, e 37, caput e §1º, da Constituição Federal. A convocação exclusiva por Diário Oficial, após lapso temporal de um ano e cinco meses desde a homologação do certame, frustra a finalidade do ato convocatório, pois impõe ao candidato ônus desproporcional de acompanhamento indefinido das publicações oficiais. O decurso de aproximadamente um ano e cinco meses entre a homologação do resultado final (28/07/2023) e a convocação para avaliação psicológica (17/12/2024) configura lapso temporal considerável, a atrair a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A jurisprudência do TJBA reconhece que, transcorrido significativo intervalo entre a homologação e a convocação, a publicação exclusiva na imprensa oficial não satisfaz o princípio da publicidade, sendo necessária a notificação pessoal do candidato. O STJ firmou entendimento no sentido de que, mesmo ausente previsão editalícia, a Administração deve promover comunicação pessoal quando houver longo lapso temporal entre as fases do concurso, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade. A eliminação do impetrante por ausência à etapa para a qual não foi pessoalmente cientificado, em tais circunstâncias, revela ilegalidade e afronta a direito líquido e certo de prosseguir no certame. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023418-39.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ELVIS SOUSA FERREIRA SANTOS e como Impetrado ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça